Tribunal: STF
Processo: HC 194511
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Carlos de Lima em favor de Mateus Pereira Ramos, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que não conheceu da impetração, nos autos do HC 604.926/SP.
    O impetrante alega, em síntese, que o paciente, condenado ao cumprimento de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, é portador de bronquite, inserido no grupo de risco da Covid-19, e que, diante da superlotação e deficiente aparelhamento do estabelecimento prisional em que encarcerado, deve cumprir pena em regime domiciliar. 
    Acrescenta que o paciente não possui outras anotações em seu histórico criminal, conta com menos de 21 anos e possui família constituída. (eDOC 1, p. 10)
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ negado colegiadamente por Tribunal de Justiça, com habeas corpus substitutivo de recurso não conhecido, monocraticamente, pelo Superior Tribunal de Justiça.
    A Segunda Turma desta Corte assentou que o writ não pode ser conhecido nessa hipótese (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Também a Primeira Turma firmou esse entendimento, cabendo citar: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim fundamentou a denegação da ordem:
    “O paciente cumpre pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas, com o término de cumprimento previsto para 05.09.2025 (conforme fls. 174/176).
    A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar encontra-se devidamente fundamentada (fls. 12/14), tendo a digna Magistrada corretamente destacado, dentre outros pontos, que, embora o paciente seja portador de bronquite, “as informações da unidade indicam que o executado está medicado e assistido” e que o estabelecimento prisional em que ele está custodiado não teve qualquer caso de COVID-19.
    E, com efeito, apesar da Recomendação nº 62 do CNJ, verifico que o paciente não é pessoa idosa (contando com 21 anos de idade, fl. 31), não há informações de risco concreto no presídio onde se encontra e, ainda que acometido por bronquite, está recebendo regular tratamento médico, com medicação e acompanhamento pelo setor de enfermaria da unidade prisional (fl. 30).
    Cumpre ainda destacar que o paciente restou condenado pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, sendo que em um deles ocorreu a apreensão de quase oito quilos de maconha (fls. 123/131), tudo a indicar a necessidade de maior cautela na concessão de qualquer benefício”. (eDOC 4, p. 3)
    Diante da pandemia de coronavírus que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    Em que pese a tradição humanista e garantista deste Supremo Tribunal Federal, estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas.
    A afirmação de que o paciente apresenta quadro clínico de bronquite é relevante; no entanto, a defesa não logrou êxito em demonstrar, ao menos em análise sumária, que tal circunstância configura caso agravado de risco.
    Anote-se, de plano, que o paciente possui 20 anos e não é portador, ao que se sabe, de outras comorbidades associadas capazes de fragilizar seu estado médico.
    Ademais, embora o relatório emitido pela equipe de saúde da unidade prisional corrobore o diagnóstico de bronquite, atesta que o paciente recebe acompanhamento médico no cárcere. (eDOC 2, p. 1)
    Por fim, não há prova de que o local onde o paciente cumpre pena apresente alto risco de contágio pela Covid-19.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente